Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722604-25.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: ROSELLE FERREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar à ré que cumpra a oferta feita à demandante, efetivando a habilitação da autora no curso de Medicina, no campus de Presidente Vargas – RJ, mediante bolsa de estudos integral, por toda a duração do curso; para deferir a tutela de urgência pleiteada e, ainda, para condená-lo ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em suas razões recursais, a parte ré pleiteia a concessão de efeito suspensivo, discorre sobre a incompetência absoluta deste Juizado e, no mérito, discorre sobre os motivos da não procedência do pleito. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Sabe-se que, nestes Juizados Especiais, nos termos do artigo 43 da Lei 9.009/95, “O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.” No processo em análise, a sentença proferida pelo juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, com isto, deferiu a tutela de urgência para determinar à parte ré que efetive a habilitação da parte autora no curso de Medicina, no campus de Presidente Vargas – RJ, mediante bolsa de estudos integral, por toda a duração do curso, permitindo o ingresso da autora no primeiro semestre de 2023, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00, determinando, ainda, a expedição de mandado de intimação da ré, para cumprimento no plantão, por oficial de justiça. Dito isto, considerando a multa estipulada e que quando do julgamento do recurso da parte ré a autora poderá estar em período letivo, constato hipótese de dano irreparável. Portanto, estando evidente o dano irreparável, RECEBO o recurso inominado em seus efeitos devolutivo e SUSPENSIVO. Intimem-se as partes. Após, retornem-se os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito